Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO ESTIMATÓRIO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. DEFEITOS MECÂNICOS APÓS A TRADIÇÃO. DESGASTE NATURAL DE DETERMINADAS PEÇAS. VÍCIO OCULTO NÃO EVIDENCIADO. SUBSUNÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA AO ARTIGO 441 DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente a condenação do réu/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 11.860,32 (onze mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais.

3. Conforme exposto na inicial, a recorrente é pessoa jurídica que atua no ramo de compra e venda de veículos. Relata que intermediou a venda do veículo Ford Focus, de propriedade do recorrido. Contudo, 2 (dois) meses após a tradição, o veículo objeto da transação teria apresentado diversos defeitos e vícios ocultos, cujo gasto dos reparos teria sido integralmente suportado pela recorrente.

4. O Juízo de origem concluiu que “não obstante a parte autora tenha demonstrado a necessidade de realização de reparos no veículo supra em benefício do terceiro adquirente, cerca de três meses depois da venda mencionada (ID. 164661349 ao ID. 164661354), a responsabilidade pelos gastos não pode ser imputada ao vendedor, réu na demanda em solução”.

5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, sustenta que sua pretensão se baseia em reparação civil e não em vício redibitório, o que faria incidir na hipótese o prazo prescricional previsto no artigo 206, §3o, V, do CC, e não o prazo decadencial do artigo 445 do CC. Também alega que, diversamente do entendimento firmado na sentença, de que a recorrente tem experiência no ramo, observou o manual do veículo, o qual continha histórico de manutenção até 80.000km em concessionárias da fabricante Ford, assim como realizou inspeção. Por outro lado, defende que os vícios seriam ocultos, pois somente foram detectados após a desmontagem da caixa de câmbio. Defende que o recorrido teria conhecimento prévio dos defeitos.

6. Contrarrazões ao ID 58453564.

7. Da preliminar. Nulidade da sentença. A recorrente pugna pela anulação da sentença, uma vez que o juízo de origem teria reconhecido, de ofício, a ocorrência da decadência de seu direito. Sustenta que deveria ter havido a prévia oitiva das partes. Sem razão. O artigo 210 do Código Civil estabelece que "deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei". Por outro lado, a decadência se constitui em matéria prejudicial de mérito, o que, em tese, conduziria à extinção do feito nos termos do artigo 487, II, do CPC. No entanto, o dispositivo da sentença é expresso quanto ao fundamento legal de indeferimento do pedido na forma do artigo 487, I, do CPC ("Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção."). Preliminar rejeitada.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), bem como pelo Código Civil.

9. É cediço que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do carro, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso (Lei 9.099/95, artigo 5o).

10. No caso em exame, o veículo objeto da lide, na data da tradição, já contava com 8 (oito) anos de uso e com mais de 80.000km rodados. Além disso, o documento de ID 58453186, anexado aos autos pela própria recorrente, evidencia histórico de revisões frequentes e, ao que tudo indica, de acordo como plano de manutenções do fabricante. A última revisão comprovada é datada de 06/02/2018, estando o veículo, na ocasião, com 79021km.

11. Nesse contexto, e, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, caberia à recorrente, empresa especialista em compra e venda de veículos, submeter o automóvel a inspeção técnica de modo que, se assim não procedeu, incide o risco do negócio. Cumpre ainda salientar que o documento anexado ao ID 58453545 se trata de mero “checklist” de entrega ao comprador e não de vistoria técnica realizada por profissional especializado. Outrossim, não se vislumbra no caso qualquer indício de má-fé atribuível ao recorrido, sobretudo porque exerce profissão que não guarda proximidade com mecânica de veículos, o que lhe enquadra como parte tecnicamente hipossuficiente.

12. Conclui-se, portanto, que a relação de itens substituídos, aliada às regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (artigo 375 do CPC), se refere tão somente a peças de desgaste natural de veículo que detém muitos anos de uso e com alta quilometragem. Subsunção fática que não se amolda ao artigo 441 do Código Civil e tampouco às normas atinentes à reparação civil. Precedente: (Acórdão 1391863, 07178685920208070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.12.2021, publicado no DJE: 21.1.2022).

13. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.